Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715030-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GUILHERME XAVIER PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por GUILHERME XAVIER PINTO em face de suposto ato coator sob responsabilidade do DIRETOR DO INSTITUTO AOCP e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que se inscreveu no Concurso Público para a carreira de Polícia Penal do Distrito Federal regido pelo “Edital de concurso Público no 001/2022”, cuja execução das provas é responsabilidade do INSTITUTO AOCP. Afirma que foi aprovado em todas as etapas antecedentes (Prova Objetiva, Investigação de Vida Pregressa e Avaliação Psicológica), contudo, foi julgado inapto na etapa denominada PROVA DE APTIDÃO FÍSICA, conforme o resultado preliminar publicado no dia 24/03/2023. Noticia que impetrou recurso administrativo contra tal decisão e a banca examinadora o indeferiu. Afirma que recorreu ao presente remédio constitucional em virtude da ocorrência de ilegalidade, de modo que, desconsiderando a protuberância própria do tênis, o calcanhar físico do impetrante efetivamente ultrapassou a linha verde. Pugna-se para que, em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, declare que o autor atingiu o índice de 1,80m em razão de ter saltado centímetros antes da linha vermelha, que certamente compensariam pelo pedaço de borracha do tênis que ficou acima da linha verde. Argumenta sobre o perigo da demora e o fumus boni Iuri, vez que a convocação para o curso de formação profissional ocorrerá em 26/04/2023, com possibilidade de matrícula do dia 27/04 até o dia 02/05, conforme cronograma colacionado no doc. 12 (ID no 45965613), fazendo-se necessário tempo para organizar o traslado já que reside em outro Estado da Federação. Requereu seja concedida medida liminar para que o impetrante possa permanecer no concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos. Ao final, requereu seja concedida a segurança, tornando definitiva a liminar concedida, determinando que as autoridades coatoras que considerem o autor como APTO no teste de impulsão horizontal. É o breve relato. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para concessão de liminar em mandado de segurança devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. Analisando os autos, em especial num cotejo entre a pretensão do impetrante e os documentos por ele apresentados, não vislumbro, ao menos nessa fase de análise perfunctória, elementos que demonstrem a verossimilhança das alegações, necessária ao provimento liminar. Conforme relatado, o impetrante pretende obter a alteração do resultado do teste físico realizado pela banca examinadora do concurso, INSTITUTO AOCP, ao argumento de que há ilegalidade e/ou erro da banca na aferição da medição do teste de impulsão horizontal. De início, convém registrar que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, constituindo essa norma a diretriz básica da conduta de seus agentes. Ao propósito, confira-se a lição de José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de direito administrativo, 8a ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p. 12: “O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.” Esse princípio “implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e dócil realização das finalidades normativas”. Na clássica e feliz comparação de Hely Lopes Meirelles, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza. É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia desses direitos depende de sua existência, autorizando-se, então, aos indivíduos a verificação do confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável: havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude. Em se tratando de concurso público, tem-se que o edital é o seu regulamento, cuja observância se verifica no princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Estabelecido o dever de obediência às regras nele contidas, deve-se verificar, no caso, o que previa o edital, considerando que ele está subordinado à lei e que vincula a Administração e os candidatos de tal modo que, iniciado o concurso, não se admitem mudanças nos critérios estabelecidos, sob pena de nulidade do certame. É certo que à Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, conforme já externado, é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela Constituição, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais. Visto isso, em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, insurgiu-se o impetrante contra o resultado obtido no teste físico de impulsão horizontal. Conforme previsto no Edital de Abertura no 001/2022 Concurso Público: 14 DO TESTE DE APTIDÃO FISICA 14.2 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório, será avaliada conforme os critérios das Tabelas 14.2,14.3,14.4 ,14.5 ,14.6 ,14.7 e 14.8 14.2.1 O candidato será considerado APTO ou INAPTO no teste de aptidão física, sendo eliminado do certame o candidato considerado INAPTO, conforme critérios das Tabelas 14.2,14.3,14.4,14.5, 14.6 ,14,7 e 14,8 14.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes da prova de aptidão física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. 14.2.3 Será considerado APTO no teste de aptidão física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes. ”14.3.1 Não haverá segunda chamada para a realização do Teste de Aptidão Física seja qual for o motivo alegado pelo candidato, para justificar o atraso ou ausência, O candidato que não comparecer no local, na data e horário determinados para sua realização, será automaticamente eliminado do concurso. 14.5 O Teste de Aptidão Física, realizar-se a independente das diversidades físicas ou climáticas na data estabelecida para realização da mesma. Para aprovação na IMPULSÃO HORIZONTAL , conforme Tabela 14.4. Na tabela 14.4, especifica o edital que a marca mínima para candidatos do sexo masculino é a distância de 1,80 metros. Importante consignar que, diante das imagens e do conjunto probatório exposto, a execução do teste realizado pelo impetrante não teve nenhuma interferência, bem como as marcações lançadas pelo avaliador estão em conformidade com as estabelecidas pelo certame. Assim, não há se falar em ilegalidade na realização dos testes de aptidão física. Repise-se ainda que todos os candidatos foram submetidos aos mesmos testes físicos, com mesmos critérios de pontuação, ressalvados apenas os critérios de pontuação em razão da diferença entre os sexos. A leitura da causa de pedir desta ação deixa a impressão de que o autor almeja rediscutir, em sede judicial, o próprio mérito do ato de eliminação do certame, medida essa que, à princípio e como regra geral, não se mostra viável. Além disso, não se pode perder de vista que na presente ação o autor objetiva debater, sob a ótica jurídica, uma decisão/veredicto técnico emitido em teste de avaliação física, tema esse assaz complexo. Nesse contexto, não é possível verificar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR formulado pelo impetrante. Intime-se as autoridades impetradas, para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009 Atenda-se ao disposto no inciso II do art. 7.o da Lei n. 12.016/2009, a fim de que a d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal seja cientificada. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensando a conclusão para tal finalidade. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, retornando-me conclusos em seguida. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2023 14:36:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA JUÍZA CONVOCADA